Tribunal: TJMT
Processo: 1029165-83.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029165-83.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA SOBRINHO DA SILVA - CPF: 015.207.881-93 (APELADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – VERIFICADO PEDIDO EXPRESSO DA DEFESA DE SUSTENTAR ORALMENTE EM SESSÃO PRESENCIAL – RITO NÃO OBSERVADO – REGRA DA
PORTARIA N° 298/2020-PRES
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ACÓRDÃO ANULADO –
RECURSO PROVIDO.

Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese,
observa-se que, de fato, o patrono da Recorrente efetivamente pleiteou por sustentar oralmente em sessão presencial desta Colenda Câmara,
vide
o pedido constante no ID. 2377572198.

De acordo com a Portaria n° 298/2020-PRES, se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no
plenário virtual
, o advogado deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, conforme e, após o encerramento do
plenário virtual
, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL.

Ressalta-se que a manutenção do Acórdão recorrido com a supressão do direito da parte de fazer sustentação oral em sessão presencial configura nítido cerceamento ao direito de defesa e viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que não pode ser tolerado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA.
do Acórdão prolatado no ID. 23910156 que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela empresa Embargante. Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DA PRETENSA COMPRADORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS – CABIMENTO – RAZOABILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEVOLUÇÃO DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem-se admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

A mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão. Ressalta-se que inexiste nos autos algum contrato que demonstre assinatura de corretor ou intermediador junto ao negócio entabulado, o que mais uma vez não perfaz a irresignação da Recorrente.

Em caso de responsabilidade/relação jurídica contratual, os juros de mora do dano material devem incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

A Recorrente aponta o vício da omissão, ao argumento de que o Colegiado deixou de analisar o pedido de sustentação oral feito pelo patrono do Embargante.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para tornar nulo o Acórdão recorrido em razão da supressão ao direito de sustentação oral pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 245168683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Sabe-se que o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Razão assiste à Embargante.

Da consulta dos atos processuais, observa-se que, de fato, o patrono da Recorrente efetivamente pleiteou por sustentar oralmente em sessão presencial desta Colenda Câmara,
vide
o pedido constante no ID. 2377572198.

Nos termos da Portaria n° 298/2020-PRES, se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no
plenário virtual
, o advogado deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, conforme e, após o encerramento do
plenário virtual
, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL.

Portanto, por verificar que houve pedido expresso da Embargante em que pleiteou tempestivamente o exercício do direito de sustentar oralmente em sessão deste Colegiado, o Acórdão recorrido não pode subsistir por vício insanável.

Ressalta-se que a manutenção do Acórdão recorrido com a supressão do direito da parte de fazer sustentação oral em sessão presencial configura nítido cerceamento ao direito de defesa e viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que não pode ser tolerado.

Com essas considerações,
acolhe-se
os Embargos de Declaração
para
tornar nulo
o Acórdão recorrido.

À serventia para o retorno dos autos ao
status quo
e inserção do Apelo para julgamento em sessão presencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024